Tribunal: TJBA
Processo: 8034213-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034213-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE RMC. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A utilização do cartão de crédito pelo consumidor, para a realização de compras reiteradas, constitui forte indício da sua ciência inequívoca acerca da natureza do instrumento contratado, afastando, em sede de cognição sumária, a alegação de vício de consentimento.

III – Demonstrada a regular utilização do serviço na modalidade de compras, além dos saques de valores, inexiste, a
priori
, vício de consentimento capaz de macular a higidez dos contratos impugnados.

IV – Ausente um dos pressupostos essenciais para a concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito, impositiva é a manutenção do
decisum
agravado, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos dos proventos da parte Agravante.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034213-07.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
NIVALDO BOMFIM DOS SANTOS e como
Agravado
o BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA